Tribunal: TJSP
Processo: 1015923-42.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015923-42.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TIAGO ROSA
DAINEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
2
VOTO No 6345
APELAÇÃO No 1015923-42.2016.8.26.0114
APELANTE: TIAGO ROSA DAINEZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E
OUTRO
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. Indenização paga administrativamente
em valor compatível com a incapacidade permanente parcial
apurada. Prova pericial não infirmada sob o ponto de vista
estritamente técnico. Autor suficientemente indenizado, nada
mais lhe sendo devido. Sentença de improcedência da
pretensão deduzida cuja manutenção se impõe.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 218/222, de relatório adotado,
julgou improcedente o pedido condenatório deduzido por Tiago Rosa
Dainez em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
reconhecendo a suficiência do pagamento administrativo do prêmio, em
valor correspondente ao grau de incapacidade permanente pericialmente
aferido junto ao IMESC, imputando ao autor os ônus sucumbenciais,
ressalvada a justiça gratuita concedida.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
225/235),
aduzindo, em síntese, que os laudos médicos trazidos conjuntamente com
a petição inicial não foram levados em consideração pelo juízo a quo, de
modo a legitimar a pretensão de recebimento da diferença entre o
montante
pago
administrativamente
e
a
quantia
efetivamente
correspondente à integralidade da indenização do seguro DPVAT, qual seja
R$ 13.500,00. Ademais, postula seja o valor devido corrigido e acrescido
de juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
3
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 238/249).
O autor apresentou novos documentos a fls.
254/255, sobre os quais manifestou-se a ré a fls. 259/260.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Recurso infundado.
Segundo constou da exordial, o autor sofreu
acidente automobilístico na data de 13 de agosto de 2013, do qual
resultaram-lhe lesões incapacitantes no tornozelo esquerdo. Por conta de
tal circunstância recebeu administrativamente indenização do seguro
DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (fls. 02), tido por insuficiente, ao
entendimento de se impor o pagamento correspondente ao grau máximo
de invalidez.
O
foco
da
insurgência
recursal
repousa
na
divergência entre o grau de invalidez permanente apontado nos laudos
produzidos unilateralmente (fls. 13/29 e 254/255), e o apurado pela
perícia realizada pelo IMESC (fls. 195/205), por determinação do d. juízo a
quo, o que consequentemente afeta o valor a ser indenizado ao apelante.
Com efeito, quando da criação do seguro obrigatório
DPVAT, o artigo 3o, alínea “b”, da Lei no. 6.194/74, em sua redação
original, previa indenização no valor de até quarenta vezes o maior salário
mínimo vigente no país em caso de danos pessoais cobertos pelo seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
4
obrigatório DPVAT.
Com o advento da MP 340/2006, em 29/12/2006,
convertida na Lei no. 11.482/2007 (DOU 31/05/2007), o dispositivo,
agora em seu inciso II, foi alterado, fazendo constar valor nominal do
prêmio securitário em caso de lesão permanente, no importe de até R$
13.500,00.
Posteriormente, com a edição da MP 451/2008 (DOU
16/12/2008), convertida na Lei no. 11.945/2009 (DOU 05/06/2009, com
efeitos a partir de 16.12.2008), acrescentou-se o § 1o ao artigo 3o, ficando
disciplinado, in verbis:
Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no
art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela
Lei no 11.945, de 2009).
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
§ 1o. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta
Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não
sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer
medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente
como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente
parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das
perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa,
a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada
em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
5
tabela
anexa,
correspondendo
a
indenização
ao
valor
resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor
máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta,
será
efetuado
o
enquadramento
da
perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional
da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por
cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta
por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o
percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009
destaques
nossos).
Observa-se, portanto, que o artigo 3o, inciso II, da
Lei no 6.194/74, na redação dada pela Lei no. 11.482/2007 (DOU
31/05/2007), vigente à época do infortúnio (tempus regit actum), estipula
o pagamento de indenização no valor de até R$ 13.500,00, em caso de
invalidez permanente.
É de se destacar que a constitucionalidade da MP
340/2006 e da Lei 11.482/07 (e, por via de consequência, da Lei
11.945/2009) já foi objeto de análise pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, que assim decidiu:
“Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde
vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei n°11.482/07, desde sua
origem, ao fundamento segundo o qual a Medida Provisória que a
originou (MP n° 340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e
urgência do art. 62, caput, da Constituição Federal - Arguição rejeitada
- Vício de origem não ocorrente - "Os requisitos constitucionais
legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos em conceitos
jurídicos indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF),
apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
6
Judiciário, por força das regras da separação dos Poderes (art. 62 da
CF)" - Relevância e urgência justificada pela necessidade da instituição
de mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre os
agentes econômicos - Indenização securitária incidente sobre as
indenização
de
DPVAT”
(Órgão
Especial,
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0285781-60.2010.8.26.0000,
rel.
Des.
Octavio Helene, j. 16.3.2011).
Impende consignar, ademais, que nada impedia o
Poder Legislativo de tratar de assuntos diversos na mesma lei, não
cabendo ao Poder Judiciário interferir na conveniência e oportunidade de
regulação de determinadas matérias pelo mesmo diploma normativo.
Respeitada a reserva de plenário, reconhece-se,
assim, a constitucionalidade das leis indicadas no apelo, sendo o teto da
pretendida indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Na hipótese dos autos, a prova pericial levada a
efeito sob o crivo do contraditório, atestou a origem das lesões
experimentadas, tidas por decorrentes de acidente pessoal com veículo
automotor de via terrestre.
Nesse contexto, aferiu-se dano funcional efetivo,
parcial e permanente, avaliado em 6,25%, sendo este o grau de
comprometimento respectivo (fls. 203), haja vista a caracterização de dano
parcial incompleto com repercussão funcional leve no tornozelo
esquerdo, circunstância a evidenciar a correta aplicação da tabela do
seguro DPVAT, cujo critério técnico de aferição sequer se questiona.
Por sua vez, a ré efetuou pagamento de indenização
administrativa no valor de R$ 4.725,00, equivalente a 35%, superior,
portanto, ao devido, aspecto considerado pelo d. juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
7
No mais, ressalta-se a postura correta do julgador
em não se basear e nem se ater apenas aos laudos acostados
unilateralmente pelo autor para formação de seu convencimento, daí
porque requisitada a prova pericial ao IMESC, assim desenvolvida de
modo imparcial e sob o crivo do contraditório.
Da análise de todo o contexto probatório, conclui-se
que o pagamento administrativo se deu corretamente, sendo inclusive
superior ao constatado em perícia posterior, de modo que também levou
em consideração a gravidade apontada pelo autor, inexistindo qualquer
diferença em seu favor, sendo, pois, caso de improcedência do pedido.
Realmente, ainda quando considerado o caráter
eminentemente social do instituto do seguro obrigatório, se revela em
sintonia com a equidade estabelecer equiparação indenizatória, como o fez
o legislador, entre as hipóteses de morte e de invalidez permanente total,
atentando contra a lógica do razoável, nada obstante, estender a referida
equiparação para as hipóteses de invalidez permanente parcial, sem
qualquer compromisso com o grau de comprometimento funcional.
Outra não foi a razão pela qual a lei estabeleceu,
para as hipóteses de invalidez permanente, como critério de indenização,
um teto, um limite, revelado pelo emprego da preposição 'até', balizador
das situações concretas de invalidez permanente total, aplicando-se, para
as situações de invalidez permanente parcial, gradação proporcional
sintonizada com o grau de comprometimento funcional, cuja disciplina foi
confiada ao poder regulamentar atribuído ao Conselho Nacional de
Seguros Privados. Nesse sentido a súmula 474 do E. Superior Tribunal de
Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Bem por isso, não se entrevê
qualquer insuficiência no pagamento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015923-42.2016.8.26.0114 -Voto no 6345
8
Mercê do desprovimento do apelo, considerando o
trabalho adicional acrescido à parte contrária, forte no art. 85, § 11 do
CPC, majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita concedida (fls.57).
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator